Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724967-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA TOSTES DE AQUINO LEITE AGRAVADO: SERGIO ELIAS CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Lúcia Tostes de Aquino Leite em face da r. decisão (ID 238872559, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Sérgio Elias Correa da Silva, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Constata-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento é o mesmo contido no de no 0724956-96.2025.8.07.0000, interposto em 23/6/2025, às 18h49, também por Ana Lúcia Tostes de Aquino Leite, e distribuído a esta Relatoria. Tal circunstância, qual seja, a interposição do primeiro recurso, revela a ocorrência da preclusão consumativa, o que impede o conhecimento deste recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator